Tribunal: TJES
Processo: 0001051-84.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001051-84.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA

APELADO: CRISTIANO MARTINS PINTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVARIAS SOFRIDAS POR AUTOMÓVEL NO ESTACIONAMENTO DA REQUERIDA – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE OUTREM PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PROPRIEDADE OPERADA PELA TRADIÇÃO – ARTIGOS 1.226 E 1.267 DO CÓDIGO CIVIL – LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO POSSUIDOR QUE PRODUZIU PROVA DO PREJUÍZO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – SÚMULA 130/STJ –
BENEFÍCIO
ECONÔMICO OBTIDO PELA REQUERIDA COM A CESSÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, MEDIANTE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS VEÍCULOS – PROVA DA OCORRÊNCIA DAS AVARIAS NO ESTACIONAMENTO – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373 DO CPC/2015 – DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – VALOR A SER RESSARCIDO – ALEGADA SENTENÇA ULTRA PETITA –
DECOTE DA PARCELA QUE SOBEJA OS LIMITES DO PEDIDO – ADOÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS – APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Em se tratando de coisa móvel, em que a aquisição do domínio se dá por força da tradição, conforme estabelecem os arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, a mera ausência de registro do veículo em nome do autor, perante o órgão competente, por si só, não retira de seu possuidor o direito de pleitear indenização por supostos danos materiais sofridos pelo bem.

2)
A regularização da transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito é mero procedimento administrativo que não influi na titularidade do direito sobre o bem móvel, uma vez que a transferência da propriedade se dá pela entrega do bem (tradição) ao comprador. À falta de indícios de que o autor/apelado esteja exercendo indevidamente a posse do veículo, é suficiente, para fins de reconhecer a sua legitimidade ativa, as provas documentais de que detém a posse do veículo e dele se utiliza para locomoção, registrou a ocorrência junto a autoridade policial no dia do fato e solicitou orçamentos, em seu nome, dos serviços necessários à reparação das avarias no veículo.

3)
Há sedimentado entendimento nos tribunais de que a empresa responde, perante os usuários, pela reparação de dano ou furto de veículos em seu estacionamento, o que resultou na edição pelo Superior Tribunal de Justiça de sua Súmula nº 130: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorridos em seu estacionamento”.

4
)
Se a requerida se beneficia com a cessão de vagas em seu estacionamento, mediante pagamento, deve responder pelos danos porventura sofridos pelos veículos sob a sua guarda, ainda que não exerça vigilância direta, tendo em vista que, ao efetuar a cobrança, a empresa incute no usuário do estacionamento a certeza de que poderá realizar, com toda segurança, a atividade a que se propôs ao comparecer ao local. Vale dizer: a despeito de ser disponibilizado ou não o serviço de guarda e vigilância dos veículos, assume a requerida a obrigação de fiscalizar e garantir a integridade dos automóveis de quem utiliza, mediante pagamento, de vagas em seu estacionamento, não sendo razoável restringir a abrangência do verbete sumular apenas aos casos de furto de veículos ou de objetos em seu interior.

5)
Desincumbiu-se o autor/apelado de seu ônus (CPC/2015, art. 373, I) ao produzir as provas documentais que estavam ao seu alcance, quais sejam, de que o automóvel se encontrava no estacionamento da requerida, de que se deparou com avarias em sua lateral esquerda e de que registrou a ocorrência perante a autoridade policial. Por sua vez, cabia à requerida produzir as provas que porventura detivesse da inocorrência do fato em suas dependências, do que não se desincumbiu ao acostar, tão somente, um relatório no qual foi alegado desconhecimento de qualquer ocorrência na data.

6)
Para fins de reembolso da quantia necessária à reparação das avarias sofridas pelo veículo, deve ser definido como valor devido o constante do menor orçamento realizado, qual seja, de R$ 2.450,00 (dois quatrocentos e cinquenta reais), a despeito de porventura o autor ter optado por realizar os serviços noutra oficina que tenha orçado os serviços em valor superior.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
pelação cível
interposta por
Centrais de Abastecimento do Espírito Santo – CEASA/ES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (Id 6268600) que, na presente “
ação de indenização
por danos morais e materiais
” ajuizada por
Cristiano Martins Pinto dos Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) ao autor, a título de ressarcimento por danos materiais; todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 6268610), em síntese:
(i)
a ilegitimidade ativa do autor/apelado, por não se tratar do proprietário do veículo, e sim, Vera Lúcia Gonçalves;
(ii)
as fotografias juntadas pelo autor/apelado não são suficientes para comprovar a existência de avarias no veículo na proporção narrada na exordial;
(iii)
o valor requerido na petição inicial (R$ 2.500,00) não corresponde ao efetivo dano material alegado, uma vez que, em seu requerimento administrativo, apresentou menor valor (R$ 1.850,00);
(iv)
se retirados os serviços constantes dos orçamentos, que não se relacionam com as supostas avarias do veículo, o valor a ser ressarcido ainda inferior (R$ 1.260,00);
(v)
não havendo prova da existência e extensão do dano, tampouco do nexo causal, descabe condená-la à sua reparação; e
(vi)
a sentença foi proferida
ultra petita
ao fixar a condenação em montante superior ao postulado na petição inicial, com isso inobservando o disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a responsabilidade pelas avarias alegadamente sofridas pelo veículo do autor no interior do estacionamento da requerida. Vejamos.

A começar pela aventada
ilegitimidade ativa
, desde já esclareço que, apesar de nomenclaturada pela apelante como “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em 1ª instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

In casu
, argumenta a requerida/apelante CEASA/ES que o autor não ostenta legitimidade para postular ressarcimento por supostas avarias sofridas pelo veículo descrito na petição inicial, haja vista que, conforme o Boletim de Ocorrência lavrado, o veículo pertence a Vera Lúcia Gonçalves, que não integra a lide.

A meu ver, agiu acertadamente o juiz sentenciante ao rejeitar a tese jurídica, arguida em trato preliminar na contestação, ao fundamentar seu édito no fato de não estar restrita a legitimidade, em demandas nas quais se busca o ressarcimento de danos, ao proprietário do veículo, por se estender àquele que demonstre ter sofrido efetivos prejuízos em virtude do sinistro (Id 6268600, p. 2).

Assim considero porque, em se tratando de coisa móvel, em que a aquisição do domínio se dá por força da
tradição
, conforme estabelecem os arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil
1
, a mera ausência de registro do veículo em nome do autor, perante o órgão competente, por si só, não retira de seu possuidor o direito de pleitear indenização por supostos danos materiais sofridos pelo bem.

Ao que tudo indica, o veículo foi adquirido pelo autor/apelado, quiçá, junto a Vera Lúcia Gonçalves (ou de outrem que dela o teria adquirido), sem, todavia, promover a sua transferência junto ao DETRAN/ES no prazo previsto no § 1º do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro
2
, daí porque sobredita pessoa ainda figura como proprietária junto ao órgão competente.

Dessa forma, ainda que a verificada inércia constitua infração de trânsito, a regularização da transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito é mero procedimento administrativo que não influi na titularidade do direito sobre o bem móvel, uma vez que a transferência da propriedade, repito, se dá pela entrega do bem (tradição) ao comprador.

Em assim sendo, à falta de indícios de que o autor/apelado esteja exercendo indevidamente a posse do veículo, considero ser suficiente, para fins de se reconhecer a sua legitimidade ativa
ad causam
, as provas documentais de que detém a posse do veículo e dele se utiliza para locomoção, registrou a ocorrência junto a autoridade policial no dia do fato (fls. 16/17) e solicitou orçamentos, em seu nome, dos serviços necessários à reparação das avarias no veículo (fls. 18/20 e 51).

Superada a questão, avanço ao mérito recursal propriamente dito que versa, como dito, sobre o ressarcimento pretendido pelo autor/apelado em virtude de avarias sofridas por seu veículo VW Fox CL, cor vermelha, placa PPF 5422, no período em que se encontrava no interior do estacionamento da requerida/apelante.

De acordo com a narrativa contida na petição inicial, o autor ingressou com o veículo no estacionamento da requerida às 04hs30min do dia 08/08/2017 e o retirou às 12hs02min do mesmo dia, conforme ticket que comprova o pagamento de R$ 4,00 (quatro reais) pela estadia do veículo (fl. 13), momento em que percebeu a presença de arranhões e amassados em sua lateral esquerda – demonstrados por meio de fotografias (fls. 21/23) – os quais afirma que até então inexistiam.

Pois bem, há sedimentado entendimento nos tribunais nacionais de que a empresa responde, perante os usuários, pela reparação de dano ou furto de veículos em seu estacionamento, o que resultou na edição pelo Superior Tribunal de Justiça de sua Súmula 130: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

Dessa forma, se a requerida/apelante se beneficia com a cessão de vagas em seu estacionamento, mediante pagamento, deve responder pelos danos porventura sofridos pelos veículos sob a sua guarda, ainda que não exerça vigilância direta, tendo em vista que, ao efetuar a cobrança, a empresa incute no usuário do estacionamento a certeza de que poderá realizar, com toda segurança, a atividade a que se propôs ao comparecer ao local.

Vale dizer: a despeito de ser disponibilizado ou não o serviço de guarda e vigilância dos veículos, entendo que a requerida assume a obrigação de fiscalizar e garantir a integridade dos automóveis de quem utiliza, repito, mediante pagamento, de vagas em seu estacionamento, não sendo razoável restringir a abrangência do verbete sumular apenas aos casos de furto de veículos ou de objetos em seu interior.

Uma vez definida a responsabilidade da requerida/apelante, avanço à análise da alegada ausência de prova de que as avarias teriam ocorrido durante o período em que o automóvel se encontrava em seu estacionamento e, desde já adianto, igualmente proponho a manutenção da sentença neste particular.

A meu ver, a questão deve ser dirimida à luz do ônus probatório e, no caso em apreço, desincumbiu-se o autor/apelado de seu ônus (CPC/2015, art. 373, I) ao produzir as provas documentais que estavam ao seu alcance, quais sejam, de que o automóvel se encontrava no estacionamento da requerida (fl. 13), de que se deparou com avarias em sua lateral esquerda (fls. 21/23) e de que registrou a ocorrência perante a autoridade policial (fls. 17/18).

Por sua vez, a fim de se desincumbir de seu ônus, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à requerida produzir as provas que porventura detivesse da inocorrência do fato em suas dependências, do que não se desincumbiu ao acostar, tão somente, um relatório no qual foi alegado desconhecimento de qualquer ocorrência na data (fl. 77).

Inclusive, sobredito relatório noticia inexistir no estacionamento um sistema de monitoramento por câmeras de segurança, que permita consultar imagens, o que opera em desfavor da requerida/apelante e, de resto, na inafastável conclusão de que não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que o investimento em serviços de monitoramento por câmeras de segurança possibilitaria, em ações dessa natureza, a verificação da filmagem no instante em que o carro adentrou ao local e, quiçá, permitiria identificar se os arranhões e amassados descortinados nas fotografias já existiam ou se teriam sido produzidos durante a estadia do veículo.

Cumpre-me o registro de que, ao insinuar que o autor/apelado estaria “
se aproveitando para fazer melhorias em seu veículo...
” (Id 6268610, p. 9), a apelante atribui comportamento doloso à parte contrária, apesar de desprovida de provas, assim olvidando que a presunção de boa-fé constitui princípio geral de direito universalmente aceito: “a boa-fé se presume; a má-fé se prova”.

Na sequência, examino o ponto relacionado ao
quantum
a ser ressarcido ao autor/apelado, na medida em que a requerida/apelante impugna o valor por ele pretendido a título de indenização, bem como alega ter a sentença incorrido em julgamento
ultra petita
.

Na inicial, alegou o autor que o valor necessário à reparação das avarias no veículo seria de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo certo e determinado seu pedido em relação a tal valor (fls. 06/07) e, como prova, anexou orçamentos elaborados em três oficinas (R$ 2.500,00 – fl. 18; R$ 2.451,05 – fl. 19; e R$ 2.450,00 – fl. 20), todos eles datados de 22/01/2018.

No entanto, na audiência realizada no dia 30/08/2018 (fl. 50), foi requerida a juntada de uma “ordem de serviço” no valor de
R$ 3.050,00
(três mil e cinquenta reais), com o carimbo “Recebemos em 10/08/2018” que, no entender do magistrado sentenciante, corresponderia ao que foi desembolsado pelo autor no reparo das avarias (fl. 51).

Nesse ponto, tem razão a apelante ao sustentar a inobservância pelo juiz aos limites da demanda, conforme determinam os arts. 141 e 492 do CPC/2015
3
, por ter sido formulado pedido certo e determinado na inicial (R$ 2.500,00), o que torna desimportante a posterior juntada de documento visando comprovar o desembolso de quantia superior.

Além do mais, verifico que sobredita ordem de serviço noticia a execução de serviço estranho ao reparo das avarias sofridas pelo veículo – ali descrito como “coisa de ar (ilegível)” – e não discrimina os serviços que teriam custado R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), mas somente o de “lateral traseira esquerda” (R$ 1.650,00), daí porque rejeito tal documento como prova escorreita da efetiva despesa com a reparação dos danos sofridos pelo veículo.

Dessa forma, para fins de reembolso da quantia necessária à reparação das avarias sofridas pelo veículo, defino como valor devido o constante do menor orçamento realizado, qual seja, de R$ 2.450,00 (dois quatrocentos e cinquenta reais), a despeito de porventura o autor ter optado por realizar os serviços noutra oficina que tenha orçado os serviços em valor superior.

Embora não seja obrigatória a adoção, em todo e qualquer caso, do menor orçamento fornecido, na hipótese dos autos são muito próximos os valores orçados pelas oficinas (R$ 2.500,00 – fl. 18; R$ 2.451,05 – fl. 19; e R$ 2.450,00 – fl. 20) e dos 3 (três) se verifica a discriminação de serviços condizentes com as avarias ocorridas (
rectius
: serviços de lanternagem e pintura das portas dianteira e traseira e dos para-choques), daí porque não há motivo para se impugnar a higidez de tais orçamentos.

Para que não pairem dúvidas, uma vez que a apelante sustenta ter ocorrido apenas “arranhões”, é de fácil percepção que o veículo também ostentava nas fotografias significativo amassado na sua lateral esquerda, em região próxima à porta traseira, o que, salvo melhor juízo, demandou a realização de serviços de lanternagem e pintura.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
dou provimento parcial
, tão somente, a fim de reduzir para R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais) o valor da condenação imposta à requerida/apelante no Juízo de 1º grau, a ser atualizada nos termos estabelecidos na sentença. Com tal desfecho, mantenho os ônus de sucumbência conforme estabelecidos na sentença e deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais.

É como voto
.

________________________________

1
Art. 1.226
. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267
. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

2
Art. 123 (...)

§1º. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

3
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.